Tribunal: TJES
Processo: 5000596-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000596-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA JOSE DE ARAUJO

AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (7)

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível de Guarapari, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça na ação de conhecimento ajuizada em razão de práticas abusivas em contratos bancários. A agravante alegou vulnerabilidade econômica e ausência de condições financeiras para suportar os encargos do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da gratuidade da justiça à parte agravante, à luz dos elementos constantes nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, é relativa e pode ser afastada apenas mediante elementos concretos que evidenciem capacidade financeira.

A exigência de inscrição no Cadastro Único (CadÚnico) como condição para o reconhecimento da hipossuficiência não encontra amparo legal, tratando-se de critério meramente auxiliar, não obrigatório.

A comprovação de renda limitada à percepção de benefício previdenciário correspondente a um salário mínimo revela, por si só, insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo da subsistência da agravante.

O indeferimento da gratuidade da justiça exige que fique evidente, com base nos autos, a ausência de necessidade da parte, o que não ocorreu no caso concreto.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que, ausente prova robusta em sentido contrário, deve-se presumir verdadeira a alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA JOSÉ DE ARAÚJO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que, na ação de conhecimento originária, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela Agravante.

Em suas razões recursais (id. 11813862), a Agravante alega, em síntese, que encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade econômica e que preenche os requisitos para a concessão do benefício da gratuidade.

Como se verifica, a controvérsia cinge-se em saber se a Agravante faz jus, ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do CPC, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, devendo ser deve ser cotejada com as provas acostadas aos autos e infirmada se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da benesse, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do CPC.

No caso, o ilustre magistrado
a quo
consignou na decisão recorrida que:

“Intimada a requerente para comprovar sua alegada hipossuficiência, em que pese sua manifestação (ID 54311331), não trouxe aos autos elementos suficientes para fazer prova da referida condição. Entendo que se a autora realmente fosse hipossuficiente sobre o aspecto econômico, apresentaria comprovante de sua inscrição no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto n.º 6.135/2007, regulamento em que está explicitamente definido o conceito de “família de baixa renda” para os benefícios de assistência social, dentre os quais reputo poder se inserir a justiça gratuita. Todavia, pela análise dos documentos acostados aos autos, depreende-se que a autora é plenamente capaz, apesar de ser aposentada, juntou apenas os extratos bancários comprovando a movimentação de valores, de maneira que, embora possa não ser pessoa de vultuosas posses, possui condições de arcar com despesas processuais - as quais, inclusive, podem ser parceladas (art. 98, § 6º, CPC) - sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.”

Em situações análogas à presente, venho me manifestando no sentido de que, não obstante a inscrição no CadÚnico ou em programa de assistência social possa agregar força probante à alegação de insuficiência de recursos deduzida pela parte, não consubstancia pressuposto elencado pela Lei para o deferimento da gratuidade da justiça, razão pela qual não se revela acertada a negativa com espeque nesse único fundamento (ausência de inscrição nos programas) .

Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça não exige, por ausência de previsão legal, a demonstração de absoluta penúria ou miserabilidade do requerente, mas, tão somente, que a parte não possua recursos suficientes para arcar com os custos do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família. Sob essa perspectiva, apenas "
em situações em que salte aos olhos inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de ofício da assistência judiciária
" (RT 824/334) (NEGRÃO, Theotônio e outros, in Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. SP: Saraiva, 2007. p. 1296, art. 5º, nota 1).

A meu sentir, a documentação acostada pela Agravante, ao revés da conclusão alçada pelo Juízo
a quo
, revela sua impossibilidade financeira de suportar os encargos processuais, uma vez que afirma que sua renda advém do benefício previdenciário, o qual implica valores equivalentes a um salário mínimo (id. 44745154 - origem).

Em idêntico sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO 1. A declaração de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios prestada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade. 2. Prestada a declaração de pobreza por pessoa natural, só se pode condicionar o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita à comprovação da miserabilidade se os elementos contidos no processo indicarem que o postulante do benefício não é pessoa que dele necessita. 3. Se a pessoa natural presta declaração de hipossuficiência e se não há nenhum elemento indicativo de sua capacidade de suportar as despesas processuais, não há justificativas para que dela se exija a comprovação de sua incapacidade econômica, nem é justificável o indeferimento do benefício. 4. Recurso provido. (AI nº 5003211-28.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, julgado em 24/02/2022)

Ante o exposto,
conheço
e
provejo
o agravo de instrumento, para
reformar
a decisão recorrida e, por via de consequência,
deferir
o pedido de gratuidade de justiça em prol da agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)